Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703891-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER EMBARGADO: INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER, MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator